Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO POR VIATURA POLICIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do Distrito Federal, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima, que foi atropelada por viatura da Polícia Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em definir se o Distrito Federal deve ser responsabilizado civilmente pelos danos materiais, morais e estéticos alegadamente sofridos por vítima do acidente de trânsito em razão do seu atropelamento por viatura da Polícia Civil, bem como se há direito à indenização por danos morais reflexos em favor de seus familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 43 do CC, é objetiva, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo experimentado pela vítima.
4. O dever de indenizar é afastado nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, por romperem o nexo causal.
5. O conjunto probatório, consistente em vídeo do acidente, laudo pericial e depoimentos testemunhais, demonstra que a vítima iniciou a travessia da via fora da faixa de pedestres, em ponto de intenso fluxo, sem as cautelas exigidas pelo art. 69 do CTB, surgindo repentinamente à frente da viatura, que trafegava em velocidade regular (cerca de 45 km/h), sob boas condições de visibilidade e com o sistema veicular em perfeito funcionamento.
6. Constatou-se que a vítima deixou de adotar as cautelas mínimas exigidas para a travessia segura, contribuindo de forma decisiva para a ocorrência do sinistro, tendo em vista que o ponto escolhido para atravessar as faixas de rolamento de carros era manifestamente inadequado, entre os veículos ainda em deslocamento.
7. O agente da polícia civil trafegava de maneira regular, dentro do limite de velocidade permitido e observando as normas de trânsito, agindo com a diligência esperada de um agente público em serviço.
8. Em que pese a dor e a angústia experimentadas pelos apelantes em decorrência do acidente, ausente a demonstração de culpa do motorista e do nexo causal entre a sua conduta e o evento danoso, não há fundamento para responsabilização civil do ente estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
1. Sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente público e o dano decorrente de sua ação não se verifica a responsabilidade civil do Estado, para lhe impor condenação ao pagamento de indenização.
2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.